Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728685-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE CÁPSULA 100MG, nos termos da prescrição médica apresentada, sem prejuízo da revisão da decisão após a apresentação de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) tem 79 anos de idade, foi diagnosticado com FIBROSE PULMONAR (CID J84.1), e possui, como comorbidades, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, arritmia cardíaca e doença hepática com colestase; 2) vem apresentando quadro de dispneia progressiva e tosse seca desde junho de 2022, exacerbados por intercorrências infecciosas recorrentes quando faz uso de esquemas de antibióticos; 3) está em acompanhamento pneumológico regular no Hospital de Base e realiza controle radiológico regular sempre demonstrando componente importante de fibrose pulmonar, além de manter a dispneia aos mínimos esforços, com comprometimento progressivo da qualidade de vida, tolhendo as atividades de sua vida; 3) foi submetida a tratamento com corticoides em altas doses, prednisona 80 mg/dia, broncodilatadores, salmetrol, salbutamol, umeclidin e vilanterol, todos sem resposta; 4) o médico assistente, Dr. Daniel Heyfen Boczar (CRM/DF 11745), especialistas em pneumologia, com atuação no Hospital de Base do DF, prescreveu o medicamento NINTEDANIBE 100 mg, 1 comprimido de 12/12 horas, via oral, de modo contínuo; 5) o tratamento é imprescindível, considerando (i) a falha terapêutica das demais opções utilizadas; (ii) o seu quadro clínico com doença pulmonar fibrosante com dessaturação e dispineia aos mínimos esforços e comprometimento pulmonar importante; e (iii) o risco de exacerbação infecciosa e insuficiência respiratória; 6) o medicamento é registrado junto à Anvisa, mas não incorporado ao SUS; 7) as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condição clínica apresentada pelo agravante não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido; 8) a ausência de parecer da CONITEC favorável à incorporação do tratamento de saúde não é óbice ao seu fornecimento pelo Poder Público; 9) as notas de evidência científica elaboradas pelo NATJUS possuem natureza informativa e não vinculativa; 10) o risco de dano está demonstrado no relatório médico juntado aos autos, que aponta a necessidade de obtenção do medicamento ora postulado, a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento da parte. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica. Com razão, inicialmente, o agravante. No julgamento do Tema Repetitivo 106, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso, há laudo médico do Hospital de Base do DF atestando a condição de saúde do agravante e a imprescindibilidade do medicamente prescrito, in verbis: “Paciente Sr. P. G. D. N., 79 anos, ex-tabaglsta (parou há 30 anos), portador de NAS (valtrian), síndrome colestática (ursacol), arritmia cardíaca (TPSV), resistência insulínica (glifage), além de ecasil 81 e ezetmiba, vem apresentando quadro de dispneia progressiva e tosse seca desde junho de 2022, exacerbados por intercorrências infecciosas recorrentes quando faz uso de esquemas de antibióticos. Em acompanhamento pneumológico regular neste serviço, sendo realizado nesse período otimização dos broncodilatadores (tiotropio / fiuticasona / salmeterol / salbutamol / umeclidinio / vilanterol), além de corticoide sistêmico (prednisona) de forma contínua, sem melhora clínica. Vem realizando controle radiológico regular sempre demonstrando componente importante de fibrose pulmonar, além de manter a dispneia aos mínimos esforços com comprometimento progressivo da qualidade de vida, tolhendo as atividades de sua vida. Segue abaixo as evoluções radiológicas dos exames: (...) Diante da falha dos tratamentos realizado em promover a melhora de sua doença, tanto clínica quanto radiológica, com nítida progressão doença pulmonar fibrosante e, cuja evolução é imprevisível, entretanto com altos índices de mortalidade e morbidade. A mortalidade intra-hospitalar após uma exacerbação infecciosa, por exemplo, é estimada em torno de 50%, com tempo médio de sobrevida pequeno. Diante dos fatos relatados, foi iniciado através de doação de uma caixa de Ofev (nintedamibe) 100 mg com a posologia de um comprimido de 12/12 horas. O paciente evolui com melhora significativa da tosse e da dispneia aos esforços, entretanto não tem condições de adquirir a referida medicação que é necessário uso contínuo para evitar a progressão da fibrose pulmonar.” O agravante, por sua vez, não tem condições de arcar com o medicamento, que, ao que consta, tem custo mensal superior a R$ 10.000,00 (https://www.cliquefarma.com.br/preco/ofev-100mg-esilato-de-nintedanibe-cx-c--60-capsulas-moles-boehringer-ingelheim). Por fim, o medicamento conta com registro na Anvisa (disponível em https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=ofev&amp;substancia=25459): Nome Comercial: OFEV Princípio Ativo: esilato de nintedanibe Tipo de Autorização: REGISTRADO Registro: 103670173 Processo: 25351.456304/2015-63 Nome da Empresa Detentora do Registro – CNPJ: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. - 60.831.658/0001-77 Situação: Válido Vencimento: 10/2025 Sendo assim, o agravante preenche todos os requisitos do Tema 106/STJ, fazendo jus ao medicamento em questão. No mesmo sentido: “(...) 4. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao restabelecimento ou melhoria da saúde do paciente, segundo indicação médica. 5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, três critérios objetivos e cumulativos para a dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, mas não padronizado. 6. Demonstrada, mediante laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento Nintedanibe (OFEV) para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada a incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, bem assim evidenciado que a paciente já fora submetida ao ‘tratamento padrão’ para essa condição sem resposta de eficácia, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. (...)” (Acórdão 1830722, 07483405920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fornecimento pelo DF de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156 (Tema 106) satisfeitos.” (Acórdão 1829627, 07400583220238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, uma vez que a doença é progressiva, com evolução imprevisível e altos índices de mortalidade e morbidade, conforme relatório médico. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE CÁPSULA 100MG ao agravante, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator